Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - As provas -- declarações de policiais e de usuário que disse ter adquirido drogas do réu, apreensão, na posse desse, de droga fracionada de forma típica para venda –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade “vender” e “trazer consigo”, autorizam a condenação.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (4,58g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 – Apelação provida em parte.